Tribunal: CARF
Processo: 10880.677643/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. IPO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de processo de IPO e auditoria da CVM não constitui, por si só, prova do erro de fato alegado. É imprescindível a demonstração específica e técnica das alterações contábeis e fiscais que geraram o suposto crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITOS.
A simples referência genérica à redução do lucro contábil antes dos impostos e algumas adições e exclusões decorrentes de processo de abertura de capital, sem especificação das rubricas alteradas e dos motivos técnico-jurídicos que justificaram a alteração da base de cálculo, é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito exigidas pelo art. 170 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.677643/2009-88
ACÓRDÃO
1101-001.607 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. IPO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de processo de IPO e auditoria da CVM não constitui, por
si só, prova do erro de fato alegado. É imprescindível a demonstração
específica e técnica das alterações contábeis e fiscais que geraram o
suposto crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITOS.
A simples referência genérica à "redução do lucro contábil antes dos
impostos e algumas adições e exclusões" decorrentes de processo de
abertura de capital, sem especificação das rubricas alteradas e dos motivos
técnico-jurídicos que justificaram a alteração da base de cálculo, é
insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito exigidas pelo
art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.607 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677643/2009-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da DRJ/JFA
(Acórdão 09-60.295, e-fls. 47 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
1.
A interessada apresentou PER/DCOMP no 30932.53261.020707.1.3.04-7563,
transmitida em 02/07/2007, através da qual pretendeu compensar crédito de IRPJ do período de
apuração de 31/03/2006, no valor original de R$ 215.760,33.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação porque o DARF informado já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
3.
A contribuinte alega:

erro de fato na elaboração das obrigações acessórias (DCTF e PER/DCOMP)

que procedeu à retificação da DCTF após ciência do despacho decisório

que tentou retificar o PER/DCOMP sem sucesso
4.
Argumenta ter retificado a DIPJ antes da emissão do despacho decisório,
demonstrando boa-fé.
5.
A DRJ fundamenta sua decisão expondo:

Na DCTF original constava débito de IRPJ (código 2362) de R$ 780.828,12 com vinculação
de crédito no mesmo valor;

A DCTF retificadora apresentada em 02/12/2009 (após ciência do despacho) reduziu o
valor para R$ 244.982,46;

O contribuinte não apresentou livros fiscais e contábeis que demonstrassem o erro nos
valores informados em DCTF;
A análise do direito creditório deve se basear nos elementos da PER/DCOMP e DCTF ativa à
época.
6.
modo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a
não homologação da compensação declarada, por entender que:

Não foi comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com documentos hábeis
e idôneos

A DIPJ não pode ser acatada para fins de comprovar liquidez e certeza do crédito

O crédito analisado encontrava-se integralmente utilizado para quitação do débito
informado em DCTF

A retificação da DCTF após ciência do despacho decisório não tem o condão de alterar a
decisão administrativa
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.607 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677643/2009-88
3
Do Recurso Voluntário
II – DA PRELIMINAR – NULIDADE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
7.
A recorrente sustenta que o Despacho Decisório padece de nulidade material, em
virtude de erro de fato relacionado ao preenchimento das obrigações acessórias, especificamente:

Reconhece ter informado indevidamente o valor de R$ 215.760,33 na PER/DCOMP,
quando o correto seria R$ 535.845,66;

Retificou a DCTF, reduzindo o débito inicialmente declarado de R$ 780.828,12 para R$
244.982,46;
8.
As referidas retificações decorreram de exigências próprias do processo de Initial
Public Offering – IPO, realizado em 31/05/2007, que demandou a reabertura do sistema contábil e
a realização de correções;
9.
As correções foram efetuadas em atendimento à Instrução Normativa CVM no
202/1993, art. 7o, inciso V, a qual impõe deveres específicos de retificação das demonstrações
financeiras para registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
10.
Em razão dessas circunstâncias, a contribuinte entende que o Despacho Decisório é
materialmente nulo, pois fundado em dados incorretos, não refletindo a real situação contábil e
fiscal da empresa.
III – DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO
11.
No mérito, a recorrente sustenta a legitimidade do crédito objeto da PER/DCOMP,
sob os seguintes fundamentos:
12.
A apuração inicial do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ resultou em
valor a recolher de R$ 780.828,12;
13.
Após a realização do IPO e os ajustes contábeis exigidos, foi necessária nova
apuração, resultando na quantia de R$ 244.982,46;
14.
A diferença entre os valores decorre da redução do lucro contábil e de alterações
nas adições e exclusões realizadas no LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real);
15.
Sustenta que existe crédito tributário legítimo em razão da reapuração do IRPJ,
motivada por ajustes decorrentes do processo de abertura de capital (IPO).

Primeira apuração: IRPJ a recolher no valor de R$ 780.828,12, integralmente pago no
vencimento;

Segunda apuração, após o IPO e ajustes contábeis: IRPJ devido no valor de R$
244.982,46;

A diferença entre os valores (R$ 535.845,66) decorreu da redução do lucro contábil e de
alterações nas adições e exclusões realizadas no LALUR.
16.
A documentação apresentada inclui:

Planilhas demonstrativas da primeira e segunda apuração do IRPJ;

Balancetes contábeis analíticos;

Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) período março-2006;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.607 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677643/2009-88
4
17.
Demonstrativo de crédito, com os seguintes valores:

Débito correto conforme DIPJ retificada: R$ 244.982,46;

DARF recolhido: R$ 780.828,12;

Crédito apurado: R$ 535.845,66;
18.
A Recorrente fundamenta a legitimidade dos ajustes contábeis e fiscais no disposto:

No art. 176 da Lei no 6.404/1976, que rege a elaboração e retificação das demonstrações
financeiras;

Na Instrução Normativa CVM no 202/1993, art. 7o, inciso V, que determina a necessidade
de ajustes contábeis para fins de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
III – DO PEDIDO
19.
Diante do exposto, a Recorrente requer:
O acolhimento do Recurso Voluntário para cancelar o litígio;
O reconhecimento do direito creditório e homologação da PER/DCOMP no valor correto de R$
535.845,66.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
20.
Passo à análise.
PRELIMINAR - NULIDADE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
21.
A Recorrente alega nulidade material do Despacho Decisório sob o argumento de
que houve erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias.
22.
Rejeito a preliminar.
23.
O vício alegado não configura nulidade do ato administrativo, mas sim eventual erro
na declaração do próprio contribuinte. O Despacho Decisório foi emitido com base nas
informações prestadas pela Recorrente no momento da transmissão das declarações, sendo válido
e eficaz. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o ato administrativo
praticado com base nas informações então disponíveis.
MÉRITO
24.
A Recorrente sustenta a existência de direito creditório decorrente de reapuração
do IRPJ após processo de IPO, que teria reduzido o débito de R$ 780.828,12 para R$ 244.982,46,
gerando crédito de R$ 535.845,66.
25.
Contudo, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.607 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677643/2009-88
5
26.
O art. 74 da Lei 9.430/96 estabelece que a compensação será efetuada mediante
declaração do contribuinte, discriminando os créditos e débitos. O art. 170 do CTN exige que o
crédito tributário seja líquido e certo. Isso significa que o contribuinte deve demonstrar de forma
inequívoca e específica a origem e o valor do direito creditório pleiteado.
27.
No caso em análise, a Recorrente limitou-se a alegar genericamente que houve
"redução do lucro contábil antes dos impostos, e de algumas adições e exclusões" decorrentes de
processo de IPO, sem especificar: (i) qual erro específico justificou a alteração da base de cálculo;
(ii) quais lançamentos contábeis foram corrigidos entre as apurações; (iii) por que motivo técnico-
jurídico o valor do IRPJ foi reduzido.
28.
A mera menção ao processo de IPO e à necessidade de auditoria para registro na
CVM não constitui prova do erro alegado. Da mesma forma, a referência genérica à "redução do
lucro contábil" sem especificar as rubricas alteradas é insuficiente para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito. O simples fato de ter anexado planilhas de apuração do lucro real, balancetes
contábeis e LALUR, sem a devida explicação técnica sobre as alterações realizadas entre a primeira
e segunda apuração, não atende ao ônus probatório exigido pela legislação.
29.
A jurisprudência consolidada deste Conselho exige demonstração específica e
técnica das alterações que geraram o suposto crédito, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre retificações de declarações.
30.
Assim, a mera retificação da DIPJ, sem demonstração específica do erro que a
justificou, não comprova o direito creditório pleiteado.
31.
É imperativo destacar que a retificação de declaração, por si só, não é suficiente
para comprovar o direito creditório, sendo indispensável a demonstração inequívoca do erro que
a fundamenta. O ônus da prova, nos termos do Art. 373 do CPC aplicado subsidiariamente, recai
sobre o contribuinte, exigindo-se não meras alegações genéricas de "redução do lucro contábil",
mas a explanação detalhada e específica das incorreções contábeis e fiscais, vinculando-as a
documentos hábeis e idôneos. A simples apresentação de documentos sem a explicitação precisa
dos lançamentos incorretos e seus motivos técnico-contábeis, como a justificação genérica por
processo de IPO e auditoria da CVM, mostra-se insuficiente para desconstituir o lançamento.
Ausente, portanto, a devida comprovação do erro de fato que subsidia a retificação, resta
inviabilizado o reconhecimento do crédito pleiteado.
32.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão da
DRJ que não homologou a compensação por ausência de comprovação adequada do crédito
tributário.
Conclusão
33.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Original